Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial representativo da controvérsia é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção).
2. Verificada a divergência, impõe-se a devida adequação do acórdão recorrido à tese fixada pelo STJ, para reconhecer a causa de diminuição artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Juízo de retratação com recurso parcialmente provido.